Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-82.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. ROUBO. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. DOLO DE SUBTRAIR CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. PENA-BASE. MODULAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). MULTA. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se reconhece a nulidade da sentença que apresenta fundamentação idônea e demonstra os motivos do livre convencimento do julgador, em conformidade com o princípio esculpido no art. 93, inciso IX, da Carta Magna, não obstante elaborada de forma sucinta e em fundamentos diversos do entendimento da Defesa.

2. Mantida a condenação do réu quando alicerçada no depoimento da vítima, que o reconheceu como autor do delito, da testemunha presencial e da policial militar que localizou o réu nas proximidades da res furtiva.

3. Consumado o roubo quando empregada a violência suficiente contra a vítima de maneira a possibilitar a inversão da posse do bem. 3. 1. É desnecessária a posse mansa e pacífica dos objetos subtraídos durante longo período de tempo (Súmula no 582/STJ).

4. Para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido sobre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato, por ser proporcional e adequado.

5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade ao quantum da sanção corporal.

6. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao d. Juízo da Execução, que é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado (Súmula no 26/TJDFT).

7. As condenações definitivas do acusado, a gravidade concreta da conduta que lhe foi imputada, confirmada após prolação do decreto condenatório, tornam hígidos os fundamentos que determinaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além de não estarem presentes os requisitos para a concessão de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal). 7.1. Mantida a negativa de o réu recorrer em liberdade.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida para 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.